Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CUIDADOS E SOBREVIVÊNCIA DA FILHA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. VALOR ÍNFIMO PARA ABATER NO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana.
2. Para que seja concedido o referido benefício assistencial, deve restar comprovado que a pessoa com deficiência tenha renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, conforme dispõe o § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.
3. Não existe margem para a manutenção da constrição: primeiro, porque não restou afastada a possibilidade de que o saldo remanescente dos meses anteriores decorra justamente do depósito dos valores referentes ao benefício de prestação continuada a que faz jus a filha da agravante; segundo, o levantamento de todo o valor retira da agravante qualquer possibilidade de arcar com as despesas necessárias para sua sobrevivência, comprometendo-se o seu mínimo existencial e de sua família.
4. Ademais, não se pode olvidar que o referido valor apreendido se revela por demais irrisório e insuficiente para quitar o valor perseguido na execução, não podendo ser levada a efeito, conforme inteligência que se extrai do art. 836 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.